Tribunal: STF
Processo: RHC 270923
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.036.121/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem “para declarar a absolvição da Paciente, seja pela atipicidade da conduta culposa imputada, ou por ausência de atingimento do standard probatório mínimo para a condenação”. Subisidiariamente, “para que se defina o regime aberto para cumprimento de pena, o único permitido pela lei nesta hipótese”.  
É o relatório. Decido.

No que se refere ao pedido de absolvição por ausência de provas, o STJ limitou-se a consignar o seguinte:

A alegação de atipicidade por ausência de descrição da conduta culposa exigiria incursão no acervo fático-probatório dos autos para verificar se o acórdão condenatório descreveu adequadamente a violação do dever objetivo de cuidado, providência incompatível com a natureza do writ, que não comporta dilação probatória. O acórdão da Turma Recursal consignou que a paciente, ao contornar a rotatória, perdeu o controle do veículo e colidiu contra a traseira da motoneta das vítimas, que foram arrastadas por mais de 20 metros, sem que houvesse qualquer marca de frenagem, o que evidencia a imprudência e a inobservância do dever de atenção previsto nos arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 282-285). Rever tal conclusão demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 
De igual modo, a tese de insuficiência probatória não pode ser acolhida. O acórdão impugnado reconheceu a conduta culposa da paciente com base em prova oral e pericial, especialmente os depoimentos das vítimas e da testemunha que acudiu ao local imediatamente após a colisão, além dos laudos periciais de lesões corporais e do exame de local de acidente de trânsito (fls. 282-285). Pretender a absolvição por fragilidade probatória implica revolver o conjunto fático-probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus.

Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos: 

Quanto ao regime inicial semiaberto, não se verifica ilegalidade. A pena-base foi exasperada em razão das consequências gravíssimas e irreversíveis suportadas pela vítima adolescente Maria Eduarda, que sofreu lesões de natureza gravíssima caracterizadas como doença incurável, permanecendo com uso de cateter (fls. 285-286). Trata-se de circunstância judicial concreta e idônea que, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, autoriza a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e a paciente seja primária.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável, com exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime mais gravoso do que aquele indicado exclusivamente pelo quantum da pena: [...].

De fato, a presença de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), configura fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso (semiaberto), medida que se revela adequada e necessária à repressão e à prevenção do delito, em estrita consonância com o art. 33 do Código Penal.
Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017.
Se não bastasse, a condenação da recorrente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente